Tribunal: TJPA
Processo: 0804208-66.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11847 - Assistência Social
Data de julgamento: 2020-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804208-66.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. INTERDIÇÃO PARCIAL DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DIGNAS PARA A GUARDA DE DETENTOS. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. INTERVENÇÃO JUDICIAL QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. INFRINGÊNCIA AO POSTULADO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF. ORDEM JUDICIAL QUE PROÍBE O INGRESSO DE NOVOS PRESOS AO CENTRO DE RECUPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO FINANCEIRO AO ESTADO DO PARÁ. MULTA APLICADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. VALOR FIXADO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE LIMITE PARA SUA INCIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e cinco de maio a primeiro de junho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 1º de junho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
, proc. nº 0006513-60
.2018.8.14.0010, ajuizada pelo
MISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
deferiu o pedido liminar requerido na peça de ingresso (id nº 1784146 – fls. 299/308), nos seguintes termos:

Diante do exposto, acolhendo as provas existentes na inicial, com a finalidade de corrigir gravíssimas inadequações e distorções no Centro de Recuperação Regional de Breves/CRR-Breves, de plano, com espeque no artigo 300 e seguintes do Código de Processo Civil vigente c/c art. 66, incisos VII e VIII, da Lei n° 7.210/84, DETERMINO A INTERDIÇÃO PARCIAL DOESTABELECIMENTO PENAL/CENTRO DE RECUPERAÇÃO REGIONAL DE BREVES –CRR/BREVES, adotando as seguintes de liberações:

a)Fica proibido o ingresso de novos presos provenientes de outras Comarcas e/ou Estabelecimentos Prisionais do Estado do Pará(e/ou outros Estados), a qualquer título, enquanto perdurar a situação de superlotação do Centro de Recuperação Regional de Breves, salvo expressa autorização deste Juízo;

b)A Unidade Prisional somente poderá voltar a receber novos internos quando o efetivo carcerário estiver abaixo de 256 (duzentos e cinquenta e seis) presos, o que corresponde a 200% da lotação, não mais podendo ultrapassar o referido teto máximo. A fixação definitiva do número real máximo de vagas10far-se-á ao final do processo, oportunidade em que, após o devido processo legal, com a obtenção de todas informações acerca do número de celas insalubres, as quais não serão computadas como vagas reais, a não ser que sejam sanados os problemas existentes.

c) No momento, deixo de determinara remoção dos presos excedentes em razão da ausência de vagas disponíveis no sistema penal em outros estabelecimentos, sem prejuízo da reanálise do pedido em situação premente e/ou surgimento de vagas disponíveis;

d) Igualmente, deixo de determinar, nesta oportunidade, a reforma/adaptação da estrutura física do estabelecimento, pois, num juízo perfunctório, entendo pela necessidade de maiores esclarecimentos e o encaminhamento de documentos que reputo indispensáveis;

e) A Direção do Centro de Recuperação Regional/Breves deverá fornecer a este Juízo, no prazo de até 30(trinta) dias:1)o número de celas insalubres; 2)a quantidade de presos por cela; 3)a relação dos nomes dos internos, por cela, contendo em detalhes: i)o número da cela ocupada; ii)se preso condenado(definitivo ou não), a existência de guia de recolhimento; iii)se preso provisório, a comarca do juiz prolator do decreto de prisão preventiva e data da prisão; iv)se o preso é maior de 70 anos; 4)o encaminhamento dos Alvarás de Funcionamento, Proteção e Prevenção contra Incêndios; Licença Ambiental, Relatório de Inspeção Sanitária realizada pela Vigilância Sanitária Municipal; 5)Relatório de Vistoria Técnica realizadas pelo CREA-PA no estabelecimento, em especial, nas celas que foram danificadas no último motim ocorrido no dia 09/01/2019e passaram recentemente por reformas;6)Relatório circunstanciado com o número total dos Agentes Prisionais e a escala de trabalho; 7)outros documentos indispensáveis.

f)O descumprimento dos itens a e b da presente decisão, a partir da intimação, ensejará multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil) reais, sem prejuízo do encaminhamento de cópia dos autos e da presente decisão aos órgãos competentes para verificação do crime de desobediência.

Notifiquem-se o Secretário de Justiça e Cidadania e o Secretário de Segurança Pública para que tomem ciência desta decisão e adotem as providências que julgarem cabíveis.

Expeça-se mandado de intimação ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará e ao Senhor(a) Superintendente do Sistema Penitenciário do Estado do Pará-SUSIPE, os quais deverão ser intimados para que fiquem cientes que o eventual descumprimento do teor da presente determinação poderá ensejar, em tese, responsabilização prevista na Lei 8.429/92.

Outrossim, intimem-se:

1)a Procuradoria do Estado do Pará para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais);

2)a Procuradoria Autárquica da SUSIPE para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais);”

Em suas razões (id. 1784132), historia o agravante que a ação ao norte mencionada se trata de ação civil pública cujo objeto consiste na execução de uma série de medidas em relação ao presídio do Município de Breves/PA, dentre os quais o juízo de 1º grau deferiu as seguintes:
i) proibição de ingresso de presos de outra localidade, salvo expressa autorização do juízo; ii) o recebimento de novos internos apenas quando a população carcerária for igual ou inferior a 256 detentos (200% do tento máximo); iii) a direção do presídio deverá fornecer ao juízo informações listadas (item 'e'); iv) em caso de descumprimento da ordem, foi fixada pena de multa diária no importe de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de averiguação de crime de desobediência.

Nesse diapasão, destaca que tais medidas já estão sendo adotadas pelo Poder Público, de modo que não se revela o caso de imposição das providências determinadas, de modo que não existe ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário.

Destaca a necessidade de observância das dificuldades reais do gestor público e a impossibilidade de fundamentação de decisão com base em valores abstratos, a teor dos arts. 20 e 22 da LINDB, recentemente incluídos pelo legislador, especialmente em relação ao caso concreto, por entender que deve existir um juízo de ponderação e calibração acerca de valores constitucionais postos em lados opostos - o direito a incolumidade física dos detentos e garantia da segurança pública.

Desse modo, entende que o problema não merece a simples solução de interditar o presídio, já que tal decisão poderia ser muito mais danosa à incolumidade e segurança da coletividade, posto que os detentos teriam que ser mantidos em Delegacias de Polícia Civil, as quais não possuem instalações ou pessoal capacitado para promover a custodia de detentos.

Destaca que o juízo “a quo” e o Ministério Público Estadual desconsideram as consequências práticas de tal entendimento, bem como não permitem condições reais para que a suposta ilegalidade seja corrigida, impondo ônus exorbitante à sociedade paraense, violando o “caput” e parágrafo único do art. 21 da LINDB.

Salienta que o próprio direito do custodiado ao ser transferido do único presidio existente na região do Marajó/PA para a região metropolitana de Belém fica sensivelmente vulnerado, visto que, segundo disposto no art. 103 da LEP, o custodiado deve permanecer no ambiente mais próximo de sua família, o que auxilia na ressocialização deste.

Diz que, de acordo com as possibilidades fáticas e orçamentárias, as medidas ordenadas pela Justiça estão sendo adotadas pela Administração.

Após a exposição dos seus argumentos fáticos, o agravante sustenta a preliminar de nulidade da decisão atacada, dado que teria apreciado o pedido liminar sem a prévia oitiva da Fazenda Pública.

Defende, ainda, a nulidade da decisão por violação da competência prevista na Lei de Organização Judiciária, já que a decisão foi proferida por juízo incompetente, conforme expõe.

Em seguida, trata sobre a
ausência de demonstração de possibilidade prática de implementação das medidas requisitadas, já que para a implementação de políticas públicas a Administração Pública deve guardar inexorável obediência à
reserva do possível e aos limites orçamentários
. Além disso, entende que as ilegalidades apontadas não estão comprovadas nos autos.

Defende, ainda, a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, por entender que é a SUSIPE que detém a administração carcerária do Estado. Por assim ser, essa autarquia participa da
administração indireta
do Estado, e nessa perspectiva, o Estado não responde juridicamente por seus atos, ainda que omissivos.

Aduz acerca da
impossibilidade responsabilização pessoal do agente público.

Por fim, solicita que, caso esse Egrégio Tribunal não entenda pelo acolhimento do(s) pedido(s) anteriormente formulados, o que se admite por eventualidade, seja reformada a decisão ora recorrida em relação à exorbitante multa diária aplicada
no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sem limitação de valor
conferida em tutela jurisdicional em
exíguo prazo
para cumprimento.

Sobre esse ponto, requer
a redução do valor da multa fixada, bem como a alteração da sua periodicidade, garantindo no mínimo 06 (seis) meses para o cumprimento da determinação, a fim de se atingir um patamar de razoabilidade, e de toda forma e, em qualquer caso, que seja limitada a um máximo razoável de r$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a nulidade da decisão agravada ou a sua reforma nos termos expostos acima.

Juntou documentos.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo (id nº 1850800), no sentido de apenas reduzir a multa aplicada para R$1.000,00 (um mil reais) por dia até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 2075520), pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso interposto pelo Estado do Pará, para manter incólume a decisão de 1º grau no sentido de proibir o ingresso de presos de outras localidades, bem como quanto ao recebimento de novos internos apenas quando a população carcerária for igual ou inferior a 256 detentos (200% do teto máximo) e que o valor da astreintes seja fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais) por dia.

Instada a se manifestar na qualidade de
custos legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento (id nº 2243822).

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e dispensado de preparo e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise, iniciando pelas preliminares suscitadas.

1.

Preliminar de nulidade da decisão interlocutória por ausência de concessão oitiva prévia do Poder Público.

O agravante sustenta a nulidade da decisão concessiva de tutela de urgência, aduzindo, para tanto, a inobservância do artigo 2º da Lei nº 8.437/92, que estabelece a necessidade da oitiva prévia do poder público para efeitos de concessão de liminar.

Registre-se que a importância da concessão deste prazo tem em vista assegurar maior cautela nas decisões que envolvem interesse público, como se mostra premente na presente ação civil pública movida em face do Estado do Pará.

Contudo, entendo que não merece prosperar os argumentos do agravante em relação a esse ponto, visto que a jurisprudência do STJ já entendeu que a

obrigatoriedade de manifestação da autoridade pública antes da concessão da liminar não é

absoluta, podendo ser mitigada à luz do caso concreto, notadamente quando a medida visa assegurar o interesse e a segurança de uma coletividade de pessoas e dos próprios detentos
, aceitando a concessão da antecipação de tutela sem a oitiva do poder público em casos excepcionais quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública" (STJ, AgRg no Ag 1.314.453/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/10/2010).

Por essa razão, rejeito a presente preliminar.

2.

Preliminar de Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará.

O agravante sustenta a sua ilegitimidade passiva, por entender que a SUSIPE é que detém a administração carcerária do Estado. Por assim ser, essa autarquia participa da
administração indireta
do Estado e, nessa perspectiva, o Estado não responde juridicamente por seus atos, ainda que omissivos.

Entendo, contudo, que não merece prosperar tal alegação,
visto que,
não obstante a SUSIPE ser uma autarquia dotada de personalidade jurídica própria, tal condição não afasta a responsabilidade do Estado do Pará de responder pelos prejuízos e danos causados pelas entidades pertencentes à administração indireta, como é o caso da SUSIPE, sobretudo no que tange à manutenção do sistema carcerário
. Vale ressaltar que a execução de atividades típicas da Administração Pública pelas suas autarquias decorre da descentralização do serviço estatal, todavia

isso não exime o ente federativo de cumprir com o seu dever de zelar pela integridade física do preso que se encontra sob a sua tutela.

Por essa razão, rejeito a presente preliminar de ilegitimidade passiva.

3.

Preliminar de incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Breves.

O agravante defende, ainda, a nulidade da decisão por violação da competência da Lei de Organização Judiciária, por entender que a decisão foi proferida por juízo incompetente, já que, ao seu entender, o juízo da 1ª Vara Cível e Comércio da Comarca de Breves/PA é que seria competente para julgar as causas da Fazenda Pública e Autarquias (art. 119 da Lei Estadual 5.008/1981).

Após analisar o processo principal, verifiquei que essa questão da incompetência do juízo não foi suscitada e nem decidida em sede de 1ª instância, motivo pelo qual entendo que não cabe a análise de tal matéria neste momento processual por este juízo “ad quem”, sob pena, do contrário, se incidir em supressão de instância.

Por essa razão, não conheço da presente preliminar.

Não havendo mais preliminares suscitadas, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento aviado contra decisão concessiva de tutela de urgência proferida em sede de Ação Civil Pública que compeliu o Estado do Pará e a SUSIPE adotarem
uma série de medidas em relação ao presídio localizado no Município de Breves/PA, sendo as seguintes:
i) proibição de ingresso de presos de outra localidade, salvo expressa autorização do juízo; ii) o recebimento de novos internos apenas quando a população carcerária for igual ou inferior a 256 detentos (200% do tento máximo); iii) a direção do presídio deverá fornecer ao juízo informações listadas (item 'e'); iv) tudo sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de averiguação de crime de desobediência.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Assim, no presente caso, em que pese os argumentos trazidos pelo agravante, após analisar os fatos, argumentos e documentos trazidos aos autos, verifico que foram preenchidos todos os requisitos para o deferimento da tutela de urgência, pelo que deve ser mantida a decisão do juízo de 1º grau.

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que pertine à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese sob exame, entendo que o requisito da relevante fundamentação restou demonstrado em favor do agravado, na medida em que restam comprovados nos autos o estado de precariedade em que se encontra o estabelecimento prisional em questão. Isso porque, a
s precárias condições materiais a que os presos são submetidos – superlotação das celas, conforme Laudo de Vistoria emitido pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos (id nº 1784140 – fl. 79) e o Relatório de Visita a Estabelecimento Prisional (id nº 1784142 – fl. 103 e 138/148) – comprovam
a violação dos direitos fundamentais dos detentos que lá se encontram.

Nesse sentido, a controvérsia meritória do presente agravo de instrumento também repousa na possibilidade do Poder Judiciário impor à Administração Pública a obrigação de fazer consistente na organização da quantitativo de presos na unidade prisional, a fim de assegurar a observância dos direitos fundamentais das pessoas que se encontram sob a custódia do Estado.

Há, portanto, dois direitos em conflitos a serem dirimidos. Por um lado, as precárias condições materiais a que os presos são submetidos,
importando, assim, em violação aos direitos fundamentais e, por outro lado, a delicada situação orçamentária deste Estado para fazer frente a todas as necessidades públicas.

Fato é que a sujeição dos detentos às condições descritas no Relatório de Visita a Estabelecimento Prisional e
no Laudo de Vistoria mostram que o Estado os está sujeitando a uma pena que ultrapassa a mera privação da liberdade, porquanto acresce a ela um sofrimento físico, psicológico e moral que vai de encontro ao princípio da dignidade humana.

Nesse diapasão, a centralidade do valor da dignidade humana no sistema constitucional permite a intervenção judicial para que o núcleo essencial seja assegurado aos jurisdicionados em qualquer situação que se encontrem. Assim, contrariamente ao que é sustentado no recurso, não se está diante da violação ao princípio da separação de poderes, tampouco a hipótese do Judiciário está ingressando indevidamente na seara reservada à Administração Pública.

No caso dos autos, por conseguinte, está-se diante de violação aos direitos fundamentais, praticada pelo próprio Estado contra pessoas sob sua guarda, cumprindo ao Judiciário, por dever constitucional, oferecer-lhes a devida proteção. Desse modo, descabe falar em ingerência indevida por parte do Judiciário na implementação da medida, uma vez que este Poder está a assegurar uma garantia prevista na Constituição da República.

E, nesse passo, tem-se que no âmbito do Supremo Tribunal Federal, restou assentado a tese de repercussão geral de que “é

lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes” (RE 592581, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-018 DIVULG 29-01-2016 PUBLIC 01-02-2016).

Ademais, no presente caso, ainda cumpre registrar que a determinação judicial não demanda do poder público o dispêndio de dinheiro em valor considerável, uma vez que a ordem judicial apenas proíbe o ingresso de novos presos provenientes de outras comarcas e/ou estabelecimentos prisionais do Estado do Pará ou de outros Estados, enquanto perdurar a superlotação do Centro de Recuperação Regional de Breves e que tal unidade prisional somente poderá receber novos internos até o limite máximo de 256 presos.

Portanto, não há como acolher a tese do agravante de que o cumprimento da decisão irá causar prejuízos financeiros ao Estado, não havendo que se falar, portanto, em ofensa ao princípio da reserva do possível e nem em inobservância do limite orçamentário.

Pelos mesmos fundamentos entendo que não merece prosperar a alegação do Estado do Pará no que tange à suposta inviabilidade de cumprimento da ordem no prazo assentado pelo juízo de origem, uma vez que, conforme exposto acima, a ordem judicial ora agravada apenas impõe a proibição de ingresso de novos presos no Centro de Recuperação e determina que o Estado do Pará forneça algumas informações necessárias ao deslinde da demanda.

Assim, restando preenchido o requisito do
fumus boni iuris
, entendo que o requisito do
periculum in mora
também resta preenchido em favor do agravado, diante do estado de precariedade física que se encontra o estabelecimento prisional e da superlotação que enfrenta, fato que coloca em risco a saúde e a vida dos detentos.

Assim, em resumo, diante dos fatos e das provas carreadas aos autos, concluo restar presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, de modo que a medida liminar deve ser mantida, ainda que proferida sem a prévia oitiva do representante do poder público, até mesmo porque o agravante não foi capaz de demonstrar os prejuízos concretos que sofrerá com o cumprimento da decisão.

Por fim, no que tange a afirmação de desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada, algumas considerações hão de ser ponderadas.

Conforme se extrai da leitura da decisão ora agravada, o juízo “a quo” fixou multa diária no importe de R$3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, sem fixar um limite máximo, pelo que entendo que essa questão merece ser revista, por r
evelar descompasso com a razoabilidade, uma vez que não houve critério limitativo quanto a sua incidência. Em sendo assim, levando-se em consideração os entendimentos deste Sodalício, deve a medida coercitiva ser submetida ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), consignando-se que o valor ou a sua periodicidade pode ser alterada a depender do comportamento do demandado.

Por outro lado, analisando melhor a questão e considerando a relevância da causa e o bem por ela protegido (saúde e a vida dos detentos), mantenho o valor da multa diária fixada em R$3.000,00 (três mil reais), por mostrar-se razoável e proporcional ao objeto da causa.

À vista do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento apenas para limitar a incidência da multa diário ao teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como o voto.

Belém, 1º de junho de 2020

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 07/06/2020